Tribunal: STF
Processo: AP 2504
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-26
Data de publicação: 2026-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal em face de VALMIR MORAIS PINTO e REGINALDO DAMIÃO MARTINS, julgada procedente, para CONDENAR OS RÉUS à iguais penas de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa (em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incursos nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão;
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos. 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo. 
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

Os réus também foram condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena, tudo nos termos da ementa (eDoc. 156).
Foram opostos embargos declaratórios pelas defesas dos réus (eDocs. 160 e 151), sendo rejeitados, por unanimidade, em Sessão Virtual de 13/2/2026 a 24/2/2026 (eDocs. 163 e 164).
O acórdão condenatório transitou em julgado em 11/3/2026 (eDoc. 169).
Em 20/3/2026, a Defesa de REGINALDO DAMIÃO MARTINS requereu a concessão de prisão domiciliar em caráter humanitário ao sentenciado, argumentando que “o apenado é portador de esquizofrenia paranoide (CID F20.5), enfermidade de natureza grave, crônica e progressiva, caracterizada por episódios psicóticos recorrentes, delírios e alucinações, comprometimento cognitivo e prejuízo significativo da funcionalidade social” (eDoc. 182), o que indeferi (eDoc. 186).
Em 21/3/2026, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, imposta ao réu. O mandado de prisão ainda não foi cumprido. 

Em 25/3/2026, a Defesa de REGINALDO DAMIÃO MARTINS alega que “ocorreu a determinação de expedição de mandado de prisão, com a iminente submissão do apenado ao regime fechado, antes mesmo da devida análise concreta do quadro clínico apresentado”; e que “tal circunstância evidencia uma situação de evidente risco, na medida em que a análise da condição de saúde foi postergada para momento posterior ao encarceramento, quando, na realidade, deveria antecedê-lo.”. 
E, ao final, apresentou os seguintes pedidos (eDoc. 190): 

a) o recebimento do presente pedido de reconsideração, diante da superveniência de risco concreto e da necessidade de análise imediata da matéria; 
b) a reanálise urgente do pedido de prisão domiciliar humanitária, com base na prova já constante dos autos (ID 6b553840 e documentos médicos anexos); 
c) a concessão da prisão domiciliar em caráter humanitário, como forma de compatibilizar a execução penal com o estado de saúde do apenado; 
d) a expedição de contramandado de prisão, suspendendo os efeitos do mandado anteriormente expedido, até decisão final sobre a matéria; 
e) subsidiariamente, a determinação de perícia médica judicial em caráter de urgência, antes de qualquer medida de encarceramento.

Em 31/3/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo “indeferimento do pedido de cumprimento da pena em regime domiciliar, formulado por Reginaldo Damião Martins, sem prejuízo de reanálise em caso de alteração do quadro fático-probatório” (eDoc.196).
Em 8/4/2026, determinei que o réu fosse submetido à junta médica oficial, para avaliação do seu quadro clínico e da compatibilidade com a medida privativa de liberdade, no prazo de 48h (quarenta e oito horas). 
O Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Belo/MG encaminhou o laudo pericial.
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pela substituição da pena privativa de liberdade de Reginaldo Damião Martins pela medida de segurança de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico” (eDoc.207). 
O réu REGINALDO DAMIÃO MARTINS possui 61 (sessenta e um) anos de idade e permaneceu em liberdade durante todo o processo. 

É o relatório. DECIDO.

Em 21/3/2026, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, imposta ao réu. O mandado de prisão ainda não foi cumprido. 
Em 8/4/2026, determinei que REGINALDO DAMIÃO MARTINS fosse submetido à junta médica oficial, para avaliação do seu quadro clínico e da compatibilidade com a medida privativa de liberdade, no prazo de 48h (quarenta e oito horas). 
O laudo pericial encaminhado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Belo/MG aponta agravamento do quadro de saúde do réu, desde a última perícia (eDoc.205):

(…) na perícia anterior, não haviam sido constatados, com a mesma intensidade, os achados atualmente observados. Na avaliação atual, o periciado apresenta quadro psíquico mais grave, marcado por sintomas depressivos relevantes, insônia, sofrimento emocional importante, ideação suicida, sinais físicos compatíveis com comportamento autoagressivo e relato de sintomas psicóticos, notadamente alucinações auditivas de comando e ideias persecutórias. 
(…) 
Assim, do ponto de vista médico-pericial, os elementos atuais sustentam agravamento do quadro psiquiátrico em relação à avaliação anterior. 

O laudo  indica, ainda, que o condenado sofre de doença psiquiátrica grave, com “ideação suicida”, circunstância que exige tratamento especializado, em regime de internação, com equipe multidisciplinar: 

(…) em resposta ao item “a”, esclarece o perito que o tratamento exigido pelo atual quadro clínico do periciado não é meramente ambulatorial, havendo necessidade de tratamento em ambiente hospitalar (psiquiátrico), diante da gravidade do quadro, do risco psíquico atual e da necessidade de acompanhamento psiquiátrico contínuo, monitoramento clínico próximo e ajuste terapêutico mais intensivo. 
Em resposta ao item “b”, esclarece o perito que o atual estado de saúde do réu Reginaldo Damião Martins não é compatível com a medida privativa de liberdade em estabelecimento prisional com atendimento médico ambulatorial, uma vez que a assistência ambulatorial se mostra insuficiente para o manejo adequado do quadro psiquiátrico atualmente apresentado, sendo indicada abordagem em nível hospitalar (psiquiátrico)”. 

A situação retratada nos autos sugere, portanto, a substituição da pena privativa de liberdade aplicada pela medida de segurança de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, nos termos do art. 183 da Lei de Execução Penal.
Nesse sentido é a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc.207):

“(...) Desse modo, o cumprimento da pena pelo sentenciado em estabelecimento prisional comum não se revela medida adequada. 
Segundo noticiado, o apenado, no momento do crime, era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar de acordo com esse entendimento. No entanto, houve piora do quadro psiquiátrico em relação à avaliação anterior, sobrevindo doença mental com episódio depressivo grave, “sintomas psicóticos, ideação suicida, risco autoagressivo e necessidade de reavaliação do tratamento medicamentoso”. 
A manifestação é pela substituição da pena privativa de liberdade de Reginaldo Damião Martins pela medida de segurança de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico.

Desse modo, a determinação do executado em estabelecimento prisional comum não se revela adequado, tampouco se mostra cabível a concessão de prisão domiciliar.
Os autos revelam que, embora o réu tivesse capacidade de compreender o caráter ilícito das suas ações no momento da prática do crime pelo qual veio a ser condenado por esta SUPREMA CORTE, posteriormente aos fatos narrados na Denúncia, houve piora do quadro psiquiátrico em relação à avaliação anterior, sobrevindo doença mental com episódio depressivo grave, “sintomas psicóticos, ideação suicida, risco autoagressivo e necessidade de reavaliação do tratamento medicamentoso  especializado, sob regime de internação, com equipe multidisciplinar ”.
A superveniência de perturbação da saúde mental do réu, com a gravidade indicada pelo laudo, constitui fato suficientemente relevante para que seja determinada a substituição da pena por medida de segurança, nos termos do que se contém no art. 183 da Lei n. 7.210/1984, que institui a Lei de Execução Penal.
Quanto ao tipo de tratamento a ser submetido o sentenciado esclarece o perito que “o atual estado de saúde do réu Reginaldo Damião Martins não é compatível com a medida privativa de liberdade em estabelecimento prisional com atendimento médico ambulatorial, uma vez que a assistência ambulatorial se mostra insuficiente para o manejo adequado do quadro psiquiátrico atualmente apresentado, sendo indicada abordagem em nível hospitalar (psiquiátrico)”. 
Neste contexto, o sentenciado deve ser submetido à medida de segurança de internação hospitalar e tratamento psiquiátrico, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos, nos termos do art. 98 do Código Penal, em razão da gravidade da infração praticada, quando deverá ser submetido a novo exame pericial para verificação do seu quadro de saúde.
Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e com base nos elementos contidos na prova técnica produzida, SUBMETO o condenado REGINALDO DAMIÃO MARTINS à medida de segurança de internação no Hospital Psiquiátrico, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos, nos termos dos arts. 97, § 1º, e 98, do Código Penal, c/c o art. 183 da Lei de Execuções Penais.
Comunique-se ao Juízo da Vara única de Monte Belo/MG para acompanhamento e providências cabíveis.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 26 de abril de 2026.
	
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente